Tribunal: TJMT
Processo: 1019428-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1019428-70.2020.8.11.0000
Agravante: ADEMIR ZIBETTI
Agravado: ESPÓLIO DE DILSON RODRIGUES DE SOUZA
Visto.
Da análise dos autos, verifica-se que não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal.
Destarte, intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator